Tribunal: TJMT
Processo: 1024673-41.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024673-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024673-41.2017.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A não intimação para impugnar planilha de cálculo na fase de conhecimento não configura cerceamento de defesa, visto que a quantia apontada pela parte contrária é meramente indicativa.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em casos excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo. E o valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024673-41.2017.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para
fixá-los em R$ 50.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, sendo devidos 50% para Faeda Advogados Associados e 50% para Rodrigo Mischiatti, e determinar ao réu o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, a serem rateados entre o advogado do autor e do assistente litisconsorcial.

Ambas as partes recorreram.

Os autores aduzem que a verba honorária é irrisória e o correto seria entre 10% e 20% sobre o valor da causa em que atuaram, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Subsidiariamente, pedem a majoração do montante fixado por equidade, bem como do percentual estabelecido pelo trabalho desenvolvido na presente lide.

O réu argui ausência de interesse de agir visto que ainda não recebeu o crédito a que teria direito, pretendido na via judicial.

Aponta cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado a se manifestar sobre a planilha de atualização de cálculo juntada aos autos em maio de 2020.

Acrescenta que a cláusula contratual é clara ao delimitar que a remuneração não contempla a verba sucumbencial, e discorre sobre a licitude da rescisão da avença.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia estipulada.

Contrarrazões dos autores no ID 86587989 e do réu no ID 86587992.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024673-41.2017.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – cerceamento de defesa

Não implica cerceamento de defesa a simples juntada, ainda na fase de conhecimento, de planilha de atualização do montante indicado pelo autor na inicial, visto que se trata de mera sugestão de índices e preceitos legais que poderiam ou não ser acolhidos pelo juízo de origem.

Rejeito

a preliminar
.

Preliminar – ausência de interesse de agir

Essa questão será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

Mérito

As partes firmaram contrato de prestação de serviço de advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência, e, caso houvesse mais de um advogado na causa, seria proporcional aos serviços prestados.

O réu alega que a remuneração deve ocorrer na forma convencionada na avença, embora os autores não atuem mais na lide.

Assim, dependerá do êxito do serviço prestado por terceiro. Todavia, recentemente, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo n. 601 do STJ, foi assentado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, e se amolda à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil (“
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
”), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que os autores recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele.

A propósito, julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

(...)

2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006).

3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe de 03⁄08⁄2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/04/2011, DJe de 19/04/2011).

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC”.
(AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/05/2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais os autores buscaram o arbitramento são referentes à Ação de Execução n. 4719-22.2008.811.0015 – Código 97674,

em trâmite

na comarca de Sinop-MT, cujo valor da causa em 12/06/2008 era de R$331.238,80 e atualizado até 15/03/2021 era de R$ 1.693.119,06 e na qual atuaram por aproximadamente 5 anos, até serem notificados da resolução do contrato em 08/03/2013.

Os trabalhos realizados foram assim descritos na inicial:

“
A Petição Inicial da execução foi distribuída em 12/06/2008 (doc. 16 e 17, em anexo). Valor da causa R$-331,238,80 (...). Juiz determinou a citação dos executados e fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa (...). Exequente juntou comprovante de depósito do valor das diligências do Oficial de Justiça e complemento de custas (...). Foi expedido mandado de execução (...). Devedores não foram localizados para citação, conforme certidão (...). Em face dos devedores não terem sido encontrados para citação foi requerido arresto (...). Juiz deferiu arresto de bens (...). Não foram encontrados os bens apenhados em garantia cedular, conforme certidão (...). Exequente pede penhora dos bens oferecidos em garantia cedular (...). É lavrado termo de penhora (...).
”

Conforme os documentos juntados ao processo, elaboraram petições e realizaram as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, ficou demonstrado que efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que ele “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
”

(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Já consignou também a possibilidade de arbitramento por equidade, com amparo no art. 85, §8º, do CPC, quando o montante se revela ínfimo ou excessivo.

Ademais, cumpre esclarecer que, apesar de o §2º do art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, a situação narrada nestes autos é excepcional, uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua na lide desde 2013; segundo, o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

Para ilustrar, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo.

Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)”.
(N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, julgado em 31/03/2021, publicado no DJE de 12/04/2021).

À vista disso, com observância ao art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015, os R$ 50.000,00 determinados na sentença devem ser mantidos, pois estão em harmonia com os parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

A propósito:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Por fim, o autor pugna também pela majoração do percentual estabelecido pelo trabalho desenvolvido na presente lide. Todavia, esse pedido não comporta acolhimento, visto que a verba honorária está em conformidade com o §2º, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021